Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-56.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006878-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN - CPF: 326.763.068-12 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXIGÊNCIA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES COM FORNECEDOR COM INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA. DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal movida pela apelante Cargill Agrícola S/A, visando à desconstituição de crédito tributário relacionado ao Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 50643/332/68/2011, referente à exigência de ICMS sobre operações realizadas com fornecedor cuja inscrição estadual estaria suspensa. A sentença recorrida limitou-se a analisar o pedido cautelar sem apreciar o pedido principal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por não ter apreciado o pedido principal de desconstituição do crédito tributário, conforme o art. 308 do CPC, configurando error in procedendo.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao deixar de examinar o mérito da ação e o pedido de produção de prova pericial, desconsiderando o aditamento da petição inicial nos termos do art. 308 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida. Sentença anulada para que os autos retornem à origem e o pedido principal seja devidamente analisado.

Tese de julgamento: "A sentença que não aprecia o pedido principal formulado após o aditamento da inicial incorre em nulidade por error in procedendo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 308 e 206; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006878-56.2016.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relata que, inicialmente, distribuiu pedido de tutela cautelar em caráter antecedente para que o Estado aceitasse o seguro garantia ofertado como caução e suspendesse o débito objeto do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 50643/332/68/2011, referente à exigência de ICMS sobre operações comerciais realizadas com fornecedor cuja inscrição estadual estaria irregular, até o julgamento definitivo da demanda e que, tempestivamente, aditou o pedido nos termos do artigo 303 do CPC.

Sustenta, contudo, que a sentença recorrida se limitou a analisar o pedido cautelar de suspensão da exigibilidade do débito fiscal, proferindo decisão de improcedência sob o fundamento de que a apelante não teria apresentado provas suficientes para a anulação do débito.

Assevera que o juízo singular desconsiderou o pedido principal de desconstituição do crédito tributário, regularmente formulado após o aditamento da inicial, nos termos do art. 308 do CPC, o qual teria sido acompanhado de argumentos jurídicos, provas documentais e pedido de produção de prova pericial.

Aduz que a sentença foi proferida com base em uma análise superficial e incompleta, sem considerar o pedido principal formulado nos autos, configurando erro processual, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Afirma, nesse sentido, que a sentença não apreciou os argumentos centrais expostos no pedido principal, o que violaria o princípio da congruência. Além disso, defende que o processo não estaria em condições de julgamento imediato, uma vez que a produção de prova pericial seria necessária para a correta análise dos fatos.

Ressalta que a fornecedora O Telhar Agropecuária Ltda. estaria regular à época da emissão das notas fiscais, o que teria sido devidamente demonstrado por meio de
“perícia técnica para devida análise dos documentos que suportam essa alegação”
.

Questiona por fim, a legalidade dos índices de atualização monetária aplicados ao crédito tributário, argumentando que os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso seriam superiores aos federais, contrariando entendimento consolidado pelo STF no tema 1062.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 196956729).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 202919695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença julgou improcedente a Ação Anulatória que tinha por objeto a desconstituição do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 50643/332/68/2011, no valor de R$ 1.491.093,85, referente à exigência de ICMS sobre operações comerciais realizadas com fornecedor cuja inscrição estadual estaria irregular.

A apelante alega que a empresa fornecedora, O Telhar Agropecuária Ltda., possuía inscrição estadual regular perante a SEFAZ/MT à época das operações, e que a suspensão dessa inscrição ocorreu após a emissão das notas fiscais e, portanto, a exigência de ICMS sobre as referidas operações seria ilegítima. Além disso, sustenta que a sentença se limitou a julgar o pedido cautelar antecedente, sem considerar o pedido principal de desconstituição do crédito tributário, bem como a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, assevera que
“a sentença de origem claramente julgou pedido diverso daquele formulado, deixou de atentar ao fato de existir nos autos pedido principal, apresentado nos termos do artigo 308 do CPC”,
requerendo em seu recurso, expressamente, que (id. 196956722 - pág. 11):

(i) seja julgada nula a r. sentença de origem, com a determinação de remessa dos autos à origem para que seja reiniciada a fase saneadora, bem como que sejam examinados todos os pontos essenciais à resolução da presente controvérsia;

(ii) seja intimada a União Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso de apelação no prazo estabelecido legalmente.

A controvérsia recursal, assim, centra-se na regularidade da sentença que, segundo a apelante, teria sido proferida sem apreciar os pedidos formulados no aditamento à inicial, nos termos do art. 308 do CPC.

A sentença julgou improcedente o pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, fundamentando que a suspensão da exigibilidade do débito tributário somente seria possível mediante depósito integral em dinheiro, em conformidade com a Súmula 112 do STJ e o REsp 1.156.668/DF. Além disso, consignou a ausência de demonstração do enquadramento no art. 206 do Código Tributário Nacional, que possibilitaria a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (id. 196956711).

Como exposto no relatório, a ação foi ajuizada como pedido cautelar em caráter antecedente para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas a apelante aditou a petição inicial, conforme o art. 308 do CPC, para incluir o pedido principal de desconstituição do crédito. No entanto, a sentença considerou apenas o pedido cautelar, ignorando o aditamento, em que o requerente expressamente pleiteou (id. 196956655):

1 seja confirmado o pedido de tutela antecipada deferido em favor da Autora para a aceitação do Seguro Garantia como forma de caução do débito objeto do ACF nº 50643/332/68/2011, bem como para que seja determinada a sua imediata suspensão até julgamento definitivo da presente demanda;

2 em decorrência, seja o Réu intimado para que insira a informação no seu sistema de que tais débitos estão suspensos, excluindo (ou evitando a inclusão), do contribuinte no Regime Administrativo Cautelar, bem como que se abstenha de negar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN), sendo imediatamente expedida, nos termos do art. 206, do CTN, além de se abster em incluir a Autora em qualquer cadastro de inadimplentes, caso se tenha como impedimento tão-somente os débitos acima informados;

3 a intimação da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, responsável pela renovação da CPD-EN e a retirada do Aviso de Cobrança Fazendária da condição de omisso na situação fiscal da Autora, notificando-a acerca da concessão da medida liminar acima pleiteada, tendo em vista a urgência da Autora em obter a renovação da sua Certidão de Regularidade Fiscal;

4 seja julgado totalmente procedente o pedido formulado nesta demanda, no sentido de se determinar o imediato cancelamento do débito objeto do ACF nº 50643/332/68/2011, eis que demonstrada a regularidade da empresa fornecedora da Autora;

Ao julgar improcedente a ação sob o fundamento de tratar-se de “Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente”, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, ao desconsiderar os argumentos e as provas apresentados pela apelante no pedido principal, denominado “Ação Anulatória de Débito Fiscal”. Essa omissão caracteriza um vício processual relevante, pois comprometeu a análise substancial do mérito e a apreciação integral da demanda.

Cabe destacar que o
error in procedendo
ocorre quando há um vício na condução do procedimento judicial, caracterizando um erro cometido pelo juiz na gestão processual, independentemente da correção do mérito da decisão. Esse tipo de erro não se relaciona ao conteúdo da decisão, mas sim à forma como o processo foi conduzido, afetando diretamente a validade do ato processual e exigindo a correção da falha para assegurar a devida prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...] Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma (AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).”

Assim, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à instância de origem e os pedidos formulados no aditamento à petição inicial sejam devidamente apreciados.

Esse, inclusive, é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para que outra seja proferida, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso de apelação, as quais devem ser consideradas prejudicadas.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.813.820/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que nova sentença seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024